Tribunal: TJDFT
Processo: 0715077-05.2025.8.07.0020
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0715077-05.2025.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: OSMAIR DIVINO DE OLIVEIRA APELADO: TARCISIO NOGUEIRA DE CARVALHO D E S P A C H O Da análise dos autos, verifica-se que o apelante não demonstrou o recolhimento do preparo recursal (art. 1.007, caput, CPC). Ademais, em consulta ao sítio eletrônico PagCustas, mantido por este e. Tribunal, não foi identificada a quitação da guia atrelada ao presente recurso. É de se mencionar, ainda, que não se evidencia que a parte recorrente goza do benefício da gratuidade de justiça e não há pedido para a concessão da benesse nesta fase recursal. Assim, intime-se o apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, comprovar o efetivo pagamento do preparo recursal referente a este recurso no momento da interposição ou efetuar o seu recolhimento em dobro, sob pena de deserção, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC. Publique-se. Após, retornem-se conclusos. Brasília, 23 de dezembro de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora